Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-56.2020.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE CORRETAGEM DE VALORES MOBILIÁRIOS. DAYTRADER. INOPERÂNCIA DOS SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DA CORRETORA. CONTRATANTE/INVESTIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÕES. MERCADO MOBILIÁRIO. INVESTIMENTO DE RISCO. LIMITES DE OPERAÇÃO EXTRAPOLADOS. CONTA DESABASTECIDA. PERDA DE GARANTIA. SETOR DE RISCO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ATUAÇÃO. ENQUADRAMENTO E ZERAGEM COMPULSÓRIA DAS OPERAÇÕES. LIQUIDAÇÃO DOS ATIVOS. BLOQUEIO DO SISTEMA OPERACIONAL. LEGITIMIDADE. SITUAÇÃO INERENTE AO SISTEMA E À NATUREZA DO INVESTIMENTO. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. SALDO DEVEDOR DO INVESTIDOR. PAGAMENTO. NECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.